Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701235-55.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ÍTALO LUÍS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. 3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas e da vítima que apontam o recorrente como autor do golpe de faca, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento de uma das teses da acusação ou da defesa. 4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de provas de que o crime teria sido praticado mediante motivo fútil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à suposta ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso II, do CP, e 413, § 1o, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória” (AgRg no HC 514.593/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/12/2021). A corroborar: (AgRg no HC n. 763.079/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 4/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027